Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710837-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MANOEL PIRES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora agravante, de revogação ou redução da multa diária fixada nos autos. O agravante informa que os autos originários referem-se a ação previdenciária em que houve certo atraso no cumprimento da obrigação de fazer. Foi iniciada a fase de cumprimento de sentença na qual o exequente, ora agravado, pleiteou o pagamento das astreintes pelo supramencionado atraso. O Juízo de Primeiro Grau fixou a multa no valor de R$ 25.653,98 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos). Discorre sobre as causas que ensejaram o atraso, notadamente a sua carência estrutural. Defende que o prazo para cumprimento para decisões judiciais deve considerar a grandiosidade dos números que envolvem a autarquia previdenciária, bem como a ausência de sua inércia na construção dos fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento dessas decisões em tempo minimamente possível. Sustenta que não há razões que justifiquem a aplicação das astreintes. Alega que a decisão que comina astreintes para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer constitui instrumento de coerção e não faz coisa julgada material, razão pela qual pode ser reduzida, ou até suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso sua imposição não se mostre mais necessária. Avalia que o caráter das astreintes não é punitivo, mas indutivo do cumprimento, motivo pelo qual deve ser pautado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assegura que tanto as astreintes quanto a cláusula penal podem ser reduzidas ou até mesmo excluídas pelo juiz quando se mostrarem excessivas ou desnecessárias pelo cumprimento superveniente da obrigação. Acrescenta que a multa, seja coercitiva ou contratual, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. Tece considerações sobre as dificuldades administrativas por ele enfrentadas nos últimos anos. Argumenta que não houve mora ou abstenção dolosa de sua parte para o cumprimento da obrigação. Entende ser necessária a fixação de um montante geral a ser estabelecido a esse título. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A análise dos autos originários demonstra que a sentença acolheu em parte os pedidos do autor, ora agravado, nos seguintes termos:[1] Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 10/10/16 até prazo não inferior a 30/06/21, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Determino, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez presentes a verossimilhança da alegação do autor, o fundado receio de dano na falta de percepção do benefício previdenciário assim como o abuso de direito em não concedê-lo de imediato, seja o réu intimado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigésimo dia da intimação dessa decisão (C.P.C., art. 573), a conceder o auxílio-doença acidentário. O agravante foi intimado diversas vezes para o cumprimento da obrigação de fazer. A primeira intimação foi feita por meio do despacho proferido em 28.4.2022, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau alertou sobre a possibilidade de majoração da multa diária fixada em caso de descumprimento.[2] A determinação judicial, no entanto, foi cumprida pelo agravante somente em julho de 2022.[3] Nesse intervalo, a multa diária foi majorada de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 200,00 (duzentos reais) devido à recalcitrância do agravante ao cumprimento das decisões judiciais.[4] A responsabilidade do agravante pelo atraso no cumprimento da obrigação foi demonstrada, o que torna inviável o requerimento de afastamento ou de redução do valor arbitrado. A fixação de multa (astreintes) mostra-se cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[5] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa pois, caso obedeça ao comando judicial, a referida penalidade não lhe será imposta. O valor arbitrado não se mostra excessivo ou vantajoso para o agravado. Apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte do agravante e o direito violado, pois a verba a ser paga tem natureza alimentar. Não há razão para que a quantia fixada a título de astreintes seja reduzida ou afastada, uma vez que decorre do descumprimento do agravante à ordem judicial que lhe fora determinada, cuja responsabilidade foi reconhecida e confirmada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 91219698 dos autos originários [2] id 122978636 dos autos originários [3] id 134572099 dos autos originários [4] id 128798563 dos autos originários [5] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.